Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718516-84.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: GIL GOMES DE MATOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., contra a r. decisão exarada no ID 71724159, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo de instrumento que pretendia a liberação da penhora de valores realizada em sua conta bancária, com a finalidade de garantir o pagamento das astreintes, das penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC e do cumprimento integral da obrigação de fornecimento do tratamento com medicação Lutécio-117. No agravo interno interposto no ID 72921525, a agravante reitera que deu início ao tratamento do autor, de modo que não seria cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Argumenta que a permanência do bloqueio judicial cria risco de lhe ensejar desequilíbrio econômico-financeiro. Com estes argumentos postula a retratação da decisão desta Relatoria, para que seja deferida a antecipação da tutela recursal. No mérito, requer a reforma da r. decisão que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É sabido que a concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser prestada no processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de cognição sumária, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. Na hipótese em análise, o autor requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em 11/09/2024 (ID 210743141 na origem), pedido que foi deferido em 19/10/2024 (ID 214663134 na origem). Em 21/01/2025 foi determinada a penhora de valores nas contas da agravante, em razão da falta de pagamento voluntário do débito (ID 222159433 na origem), e somente em 26/03/2025 a recorrente peticionou nos autos informando que o medicamento teria sido liberado para início do tratamento do agravado (ID 230528678 na origem). Ao contrário do que alega a agravante, não houve o cumprimento da obrigação a impedir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mas sim um cumprimento tardio e apenas parcial da obrigação. Dessa forma, é inegável que a penhora realizada nos autos obedeceu aos termos do artigo 523, §3o do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2025 às 17:46:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora